Tribunal: TJBA
Processo: 0300210-96.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300210-96.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRANUNES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIA DE GUAIBIM LTDA e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI, ONSLEYDE GOMES SILVA PICINALLI, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo para determinados períodos, excluindo valores de honorários advocatícios e afastando a responsabilidade de fiador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há (i) erro material no cálculo dos valores excluídos da execução; (ii) contradição quanto à análise da assinatura do fiador; (iii) omissão sobre a validade dos honorários contratuais; e (iv) equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de erro material. O valor de R$ 34.679,70 corresponde exatamente à soma dos valores pleiteados pelo exequente para os meses de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2013, e janeiro de 2014, conforme discriminado na inicial da execução.

4 - Ausência de contradição. O acórdão examinou o contrato e concluiu pela inexistência da assinatura do fiador, não havendo proposições textuais incompatíveis capazes de dar ensejo à contradição interna que abre espaço para o manejos dos aclaratórios.

5 - Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos honorários incluídos na inicial pelo próprio exequente como se ele mesmo pudesse escolher o percentual que lhe é devido, fundamentando que os honorários na execução são fixados judicialmente nos termos do art. 827 do CPC. Da mesma forma, não há que se cogitar omissão relacionada à regra do
art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que o acórdão
reconheceu que os então apelantes obtiveram êxito em parte substancial de suas pretensões, logrando reduzir significativamente o valor da execução. A fixação de honorários em favor dos embargados decorreu da aplicação do princípio da sucumbência recíproca, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

6 - A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.